Tribunal: TJES
Processo: 5002178-09.2017.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002178-09.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DINIZ MUNIZ BARCELOS
RECORRIDO: VICTORIA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face da empresa devedora, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis.

2.A recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando que a extinção foi prematura, pois não esgotadas todas as diligências para localização de bens ou endereço da executada, tendo requerido a expedição de ofícios e a citação por edital.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se a extinção do cumprimento de sentença pela ausência de bens penhoráveis, antes da realização de diligências complementares, configura cerceamento de defesa ou se decorre da aplicação regular das regras e princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente.

5. O procedimento dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), aplicáveis também à fase executória.

6. O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, não sendo localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto.

7. A vedação à citação por edital (art. 18, §2º, da Lei nº 9.099/1995) alcança igualmente a fase de execução, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.

8. A jurisprudência e o Enunciado nº 75 do FONAJE consolidam a aplicação do referido dispositivo também às execuções de título judicial.

9. O Juizado não está obrigado a realizar diligências infindas para localizar bens do devedor, incumbindo ao credor o ônus de indicar meios efetivos de satisfação do crédito. A extinção, portanto, não configura cerceamento de defesa.

10. Ressalta-se que a extinção não impede nova execução caso futuramente sejam localizados bens ou endereço da parte devedora, desde que não configurada prescrição intercorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. No rito dos Juizados Especiais, a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata do processo, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A citação por edital e a expedição indiscriminada de ofícios são incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. 3. A extinção do cumprimento de sentença, nessa hipótese, não configura cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002178-09.2017.8.08.0011

RECORRENTE: FERNANDA DINIZ MUNIZ

RECORRIDA: VICTORIA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face da empresa devedora, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis.

2.A recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando que a extinção foi prematura, pois não esgotadas todas as diligências para localização de bens ou endereço da executada, tendo requerido a expedição de ofícios e a citação por edital.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se a extinção do cumprimento de sentença pela ausência de bens penhoráveis, antes da realização de diligências complementares, configura cerceamento de defesa ou se decorre da aplicação regular das regras e princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente.

5. O procedimento dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), aplicáveis também à fase executória.

6. O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, não sendo localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto.

7. A vedação à citação por edital (art. 18, §2º, da Lei nº 9.099/1995) alcança igualmente a fase de execução, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.

8. A jurisprudência e o Enunciado nº 75 do FONAJE consolidam a aplicação do referido dispositivo também às execuções de título judicial.

9. O Juizado não está obrigado a realizar diligências infindas para localizar bens do devedor, incumbindo ao credor o ônus de indicar meios efetivos de satisfação do crédito. A extinção, portanto, não configura cerceamento de defesa.

10. Ressalta-se que a extinção não impede nova execução caso futuramente sejam localizados bens ou endereço da parte devedora, desde que não configurada prescrição intercorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. No rito dos Juizados Especiais, a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata do processo, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A citação por edital e a expedição indiscriminada de ofícios são incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. 3. A extinção do cumprimento de sentença, nessa hipótese, não configura cerceamento de defesa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença de ID 13704236, que extinguiu o Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
VICTORIA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA - EPP,
com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a não localização de bens penhoráveis.

A exequente, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais (ID 13704237) a ocorrência de cerceamento de defesa. Argumenta que a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a localização de bens ou do endereço atualizado da parte executada, tendo requerido a expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e à junta comercial, bem como a citação por edital.

A parte executada, em contrarrazões (ID 13704241), pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o breve relatório.
VOTO
.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Afasto, por conseguinte, a impugnação formulada em contrarrazões, uma vez que a presunção de veracidade da referida declaração somente é elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução pela ausência de bens penhoráveis, frente à alegação de cerceamento de defesa por suposto não esgotamento dos meios executórios.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). Tais vetores nortearam não apenas a fase de conhecimento, mas também a fase de execução, que deve ser igualmente célere e efetiva.

Nesse contexto, embora o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) seja aplicável, ele não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências investigativas
ad aeternum
, substituindo-se ao ônus que incumbe precipuamente ao credor de localizar bens do devedor.

No caso concreto, após as tentativas de constrição se mostrarem infrutíferas, a parte exequente, intimada a indicar bens, limitou-se a requerer a expedição de ofícios e a citação por edital (ID 13704235).

Vale lembrar que a citação por edital é procedimento expressamente vedado no rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95, sendo tal vedação extensível à fase de execução por incompatibilidade procedimental. A expedição indiscriminada de ofícios, sem indícios mínimos de sua utilidade, também contraria a celeridade processual.

A decisão de extinguir o feito, portanto, encontra amparo no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

A aplicabilidade deste dispositivo também às execuções de título judicial é matéria pacificada pelo Enunciado nº 75 do FONAJE, que visa justamente garantir a uniformidade e impedir que as execuções se perpetuem indefinidamente, desvirtuando a finalidade do sistema:

Enunciado 75:
“A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Ademais, a opção pelo ajuizamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte autora. Ao fazê-la, submete-se voluntariamente às regras e limitações inerentes a este microssistema, que privilegia a rápida solução de litígios de menor complexidade em detrimento de uma fase executória exauriente e complexa, própria da Justiça Comum.

Ressalta-se que a extinção não acarreta prejuízo irreparável ao credor, sendo lícito que reinicie o processo executório a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim na correta aplicação das normas que regem o procedimento sumaríssimo, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

A decisão recorrida encontra-se, ademais, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado, que autorizam a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)